Tribunal: STF
Processo: ARE 1562964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    (I) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.



    (II) ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO GENÉRICO DE DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CORRELATA FUNDAMENTAÇÃO EM CONTRAPONTO COM O QUE RESTOU DECIDIDO PELA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO.



    (III) PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA PROVA DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO QUE NÃO FOI LEVADO A EFEITO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VÍTIMA QUE ERA CAPAZ DE INDIVIDUALIZAR O RÉU, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE AMIZADE PRÉVIA ENTRE AMBOS. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP DISPENSÁVEL NO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.



    (IV) MÉRITO RECURSAL. PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. CRIME COMETIDO, EM TESE, PORQUE A VÍTIMA TENTOU SEPARAR UMA BRIGA ENTRE SEU GENRO E O RÉU, APÓS UMA PARTIDA DE FUTEBOL. INEXISTÊNCIA, EM TESE, DE MOTIVO SUFICIENTE PARA DESENCADEAR A ATITUDE VIOLENTA ADOTADA PELO RÉU AO DESFERIR GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A AMPARAR, NO PONTO, A PEÇA ACUSATÓRIA. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO.



    (V) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADA A PRELIMINAR, NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente